Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-16.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-16.2021.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (APELADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEQUESTRO DEFERIDO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - SOJA DEPOSITADA PARA PAGAMENTO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA PELO EXECUTADO EM FAVOR DE TERCEIRO – CPR REGISTRADA EM CARTÓRIO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo elementos de prova suficientes para demonstrar que a constrição efetivada no processo executivo recaiu sobre bem alheio à propriedade do devedor/executado, é de rigor a procedência dos embargos opostos pelo terceiro prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro opostos pela empresa
Fattoria Com. e Rep. de Produtos Agropecuários Ltda.
–
EPP
, para desconstituir a constrição dos grãos que recaiu sobre o patrimônio da embargante.

Nas razões recursais, a embargada, ora apelante, sustenta que adquiriu, por intermédio de contrato de compra e venda de soja com preço fixo 6.000 sacas de soja do Sr.
Cleber Toniazzo
, cujo produto deveria ser entregue em 30/03/2021, o que inocorreu.

Alega que, em razão do inadimplemento contratual, ajuizou a Ação de Execução no 1003362-64.2021.8.11.0037, na qual foi deferida tutela de urgência para sequestro de 6.000 sacas de soja depositados em nome do devedor Sr.
Cleber Toniazzo
, no estabelecimento
Delai Armazéns Gerais
.

Diz que, de posse do respectivo mandado e após informações prestadas pelo gerente do armazém, o oficial de justiça constatou que havia 24.826,67 sacas de soja ali depositadas, sendo que, 20.000 delas estavam gravadas com penhor rural em favor de terceiros, razão pela qual promoveu o sequestro das 4.826,67 sacas de soja excedentes.

Alega que, apesar de ter sido extremamente cautelosa e, nesse sentido, em manifesto ato de boa-fé, respeitado o direito de preferência decorrente da existência de penhores rurais em favor de terceiros, já que tinha a oportunidade de sequestrar 6.000 sacas, deliberou por fazê-lo apenas em relação ao volume que excedia aos penhores informados pelo gerente.

Contrarrazões vieram ao id. 166675259.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não prospera a pretensão lançada no apelo.

Da detida análise dos elementos de prova que instruem este caderno processual, em cotejo com aqueles alicerçadores da ação de execução, infere-se que o sequestro levado a efeito no feito constritivo, ajuizado pela empresa embagada, ora apelante, em face de
Cleber Toniazzo
, recaiu, de fato, sobre os grãos pertencentes à embargante/apelada
Fattoria Com. e Rep. de Produtos Agropecuários.

No caso, em 11/05/2021, a empresa apelante
Sinagro Produtos Agropecuários
ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em face de
Cleber Souza Toniazzo
, lastreada no inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja com Preço Fixo celebrado entres as partes em 26/11/2019, por meio do qual o executado se comprometeu a entregar à exequente, em seu endereço, até o dia
30/03/2021
, o volume de 6.000 (seis mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos da safra 2020/2021, o que inocorreu.

Inaugurada a pretensão executória, o magistrado singular deferiu em favor da exequente, ora embargada/apelante, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o sequestro de 6.000 (seis mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos da safra 2020/2021, depositados em nome do executado ou de terceiros, desde que oriundas da Fazenda Santa Helena.

Observe-se que não houve a indicação do local de armazenamento ou depósito de grãos, onde deveria ser cumprida a determinação judicial.

Pois bem.

Dando cumprimento à ordem exarada, o oficial de justiça se dirigiu à empresa
Delai Armazéns Gerais
e, em
26/05/2021
, promoveu o sequestro e remoção de 4.826,67 sacas de soja, que se supunha pertencer ao executado
Cleber Souza Toniazzo
, uma vez que, do total de 24.826,67 sacas depositadas em nome dele no local, ficou constatada a existência de penhor, que recaía sobre 20.000 delas.

Ao tomar ciência da constrição, a empresa embargante, ora apelada
Fattoria Com. e Rep.
, opôs estes embargos de terceiro, aduzindo, para tanto, que, não obstante as informações obtidas junto à
Delai Armazéns Gerais
, de que o executado
Cleber Toniazzo
mantinha ali depositada 24.826,67 sacas de soja em seu nome, o volume de grãos existentes no momento do sequestro não pertencia ao devedor, porquanto foi depositado como pagamento de obrigações que ele mantinha com outros credores, dentre eles, a própria embargante.

Explica, ao promover a constrição, o oficial de justiça deixou de considerar, além do volume destinado ao pagamento das 2 (duas) CPR’s celebradas entre ela (embargante) e o ali executado
Cleber Toniazzo
, com quem também mantinha relação negocial, as saídas dos grãos promovidas pelo devedor, em razão do pagamento de diversas obrigações por ele assumidas, de modo que a integralidade do volume de grãos que permanecia depositado no armazém lhe pertencia.

Com efeito, ressai dos autos que o executado
Cleber Toniazzo
emitiu junto à empresa embargante
Fattoria Com. e Rep.
, nos meses de agosto e dezembro de 2020, 02 (duas) Cédulas de Produto Rural, devidamente registradas em Cartório, por meio das quais, conjuntamente, obrigou-se a entregar, até a data de 01/02/2021, o total de 15.000 sacas de soja, safra 2020/2021, extraída de lavoura da Fazenda Santa Helena, cujo produto deveria ser depositado na
Delai Armazéns Gerais
. (Id. 166669692

- Pág. 6 e 8)

Infere-se, também, que o executado celebrou com a embargante, em 07/10/2020, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida

(id. 166669692 - Pág. 13), por meio do qual se obrigava ao pagamento do débito confessado, mediante a entrega de 16.000 sacas de soja, oriunda da safra 2020/2021, retirada da Fazenda Santa Helena.

Por meio de um quarto ajuste, desta feita, celebrado com o Sr.
Welton Lopes da Costa

(terceiro estranho à lide), o executado
Cleber Toniazzo
se comprometeu ao pagamento do negócio jurídico, mediante a entrega de 15.000 sacas de soja, sendo 7.500 até 30/04/2020 e os demais 7.500, até o dia 30/03/2021 (id. 166669693).

Por seu turno, o Relatório de Entrega de Soja Safra 2020/2021, emitido por
Delai Armazéns Gerais
, acostado ao id. 56753831 - Pág. 4, do feito executivo, informa que entre os dias 24/02/2021 e 24/03/2021, o executado
Cleber Toniazzo
depositou no local 24.826,67 sacas de soja, provenientes da referida safra, sendo que, deste total, 7.440,33 sacas foram entregues/retiradas do armazém pelo credor
Welton Lopes
, nos dias 30 e 31/03/2021, portanto, antes da constrição, realizada em
26/05/2021.

Nessa linha de intelecção, do volume total de 24.826,67 sacas de soja que o executado
Cleber Toniazzo
mantinha ali depositada, restaram apenas 17.386, as quais pertencem à embargante
Fattoria Com. e Rep.
,
uma vez que foram depositadas para pagamento das duas CPR’s descritas anteriormente, direito este que, aliás, foi reconhecido pela própria embargada.

Impende registrar que, conforme aponta o Relatório de Entrega de Soja Safra 2020/2021, emitido pelo
Delai Armazéns Gerais,
o depósito dos grãos em litígio, efetuado pelo executado
Cleber Toniazzo
, foi finalizado em 24/03/2021, portanto, antes do vencimento da dívida executada (30/03/2021), e após o vencimento das CPR’s (01/02/2021), circunstância que ratifica a conclusão exarada pelo sentenciante, no sentido de que os grãos depositados pertencem à embargante.

Importante salientar, também, que, diante dos documentos que instruem o feito executivo, os grãos mantidos em depósito na empresa
Delai Armazéns Gerais
não guardam qualquer relação com aqueles que, como cogitado pela embargada, foram objeto de desvio, conforme apontado pelo documento intitulado Monitoramento de Lavoura (id. 55301802), que foi elaborado pela empresa contratada por ela para esta finalidade, uma vez que o monitoramento teve início em 26/03/2021, após a entrega dos grãos, pelo executado, junto à
Delai Armazéns Gerais
, que foi concluída em 25/03/2021.

Logo, resta evidente que o sequestro das 4.826,67 sacas de soja recaiu sobre parte das 17.386 pertencentes à embargante, circunstância que enseja o desprovimento do apelo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023